Tribunal: STF
Processo: RMS 38632
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Breda e Pedro Breda formalizaram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal Justiça, por meio do qual mantida a denegação do MS 27.873.     



    Eis o teor da ementa do acórdão ora recorrido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  



    1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula 267/STF).  



    2. Não há, na hipótese, excepcionalidade apta a ensejar o cabimento do mandado de segurança contra o ato judicial que concluiu não haver como receber como agravo interno o recurso especial interposto equivocadamente na origem contra decisão monocrática. Desse modo, não haveria como afastar a incidência da Súmula 281/STF, aplicada com base em normas processuais vigentes e em jurisprudência desta Corte Superior.  



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    Segundo alegam, deve prevalecer o direito ao amplo acesso à justiça em detrimento de formalismo, de modo que, apesar de ter sido interposto recurso especial contra decisão monocrática, da leitura das razões recursais, fica evidenciado que se tratava de agravo interno.  



    Aduzem haver teratologia, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná juntou o recurso aos autos, inicialmente, como agravo interno e, somente depois, foi alterado para recurso especial, segundo constava na folha de rosto.  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:



    Direito processual civil. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Execução de título executivo extrajudicial. Fiança em contrato de locação de imóvel comercial.  



    1. Não está atendido o requisito de cabimento previsto no art. 102, II, “a”, da CF/88, pois a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não foi denegatória. 2. Ausência de ilegalidade ou teratologia nas decisões recorridas. 3. A decretação de nulidade também não pode ser requerida pela própria parte que lhe deu causa (art. 276 do CPC). 4. Possibilidade de penhora do bem de família dado em garantia inclusive de contrato de locação de imóvel comercial. Tema 1127/STF. 4. Pelo não conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança.- Parecer pelo não provimento do recurso



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da absoluta excepcionalidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional.



    Excepcionalmente, admite-se o mandado de segurança, diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei n. 12.016/09 e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial.



    Nesse sentido, MS 37.326, ministro Marco Aurélio; DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de setembro de 2016; e MS 36.846-AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.



    No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça consignou que as razões suscitadas pelo recorrente - com vistas a sanar o equívoco de haver sido interposto recurso especial contra decisão monocrática em vez de agravo interno - não  foram suficientes para afastar a incidência do enunciado n. 281 da súmula do Supremo, segundo a qual é inadmissível a interposição de recurso de natureza extraordinária em face de decisão monocrática.  



    Vale destacar o seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    Na análise das decisões proferidas no AREsp 1.767.774/PR, impugnado na presente impetração, verifica-se que a questão trazida no mandamus foi analisada e decidida de forma devidamente fundamentada, afastando-se a alegação dos ora impetrantes de que a "petição de fls. 227/248 não é um recurso especial, mas sim um agravo interno".  



    Na decisão de fls. 410-411 (dos autos do AREsp 1.767.774/PR), afirmou-se que "o recurso interposto às fls. 227/248 é um recurso especial, interposto com fundamento no 'no art. 105, III, alíneas 'a' e 'c' da Constituição Federal; art. 1.029 e ss. do CPC, e arts. 255 a 257 do RISTJ' (fl. 227), e com suas razões são direcionadas ao Superior Tribunal de Justiça (fl. 228). Incabível, desta forma - após os ora embargantes terem ciência de que seu recurso especial foi obstado pelo Enunciado de Súmula 281/STF - a alegação de que não existe um recurso especial a ser admitido, e sim um agravo interno mal interpretado".  



    Ademais, nos acórdãos de fls. 483-485 e 505-507 (também dos autos do AREsp 1.767.774/PR), ficou consignado que não havia razão para o afastamento da aludida Súmula 281/STF, e que a parte recorrente não conseguiu comprovar a existência de mero erro formal, apto a afastar a incidência do referido enunciado sumular.  



    Tal desiderato não se revela manifestamente ilegal ou teratológico e, portanto, apto a viabilizar o presente mandado de segurança impetrado contra ato judicial. Se erro manifesto houve, no caso, não pode ser atribuído ao Judiciário, mas sim ao patrocínio técnico da parte ora impetrante.  



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dever da parte peticionária preencher o recurso com os dados processuais adequados para identificação do processo e do recurso interposto, não podendo imputar ao Poder Judiciário uma falha decorrente de sua própria conduta.     



    (Grifei)



    Diante desse contexto, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido. A aplicação de enunciado de súmula que impede o conhecimento de recurso não caracteriza, por si só, ilegalidade ou teratologia apta a justificar o excepcional manejo de mandado de segurança em face de decisão judicial.  



     



    Além disso, para infirmar a conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça de que os recorrentes não conseguiram comprovar a existência de erro formal capaz de afastar a incidência da súmula, demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do conjunto  fático-probatório  dos autos, para além daquele delineado no acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso ordinário constitucional (RMS 37.258 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de outubro de 2020; e RMS 35.383 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de agosto de 2019).



    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator